Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-79.2020.8.11.0053
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000172-79.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOENIR CORREA AMORIM - CPF: 019.495.741-13 (APELADO), CLEBER IRINEU RODRIGUES DA SILVA - CPF: 628.120.171-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 420.138.521-34 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – LESÃO NO OMBRO ESQUERDO – EQUIVOCO NO PERCENTUAL DA TABELA DE INDENIZAÇÃO – READEQUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Em casos de invalidez permanente parcial decorrente de lesão na coluna cervical, a indenização do seguro DPVAT deve ser calculada com base na aplicação do percentual de perda sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), conforme previsto na tabela do seguro DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos autos da Ação de Cobrança d - DPVAT no 1000172-79.2020.811.0053,
julgou procedente
o feito para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.362,50, acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso. Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega, em síntese, que a sentença aplicou de forma incorreta a tabela de invalidez permanente do seguro DPVAT, devendo a indenização ser proporcional à lesão constatada na perícia médica, e não o valor máximo.

Explica que a perícia constatou que a invalidez não foi completa, mas sim uma repercussão funcional de 25%.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e limitar a condenação ao grau de invalidez apurado na perícia.

Contrarrazões no Id. 286845398.

Eis os relatos necessários.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal versa sobre a correta aplicação da tabela de indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez permanente parcial, bem como o reembolso de honorários periciais.

A Lei no 6.194/74, vigente à época dos fatos, estabelece a forma de cálculo da indenização por invalidez.

Em casos de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização deve ser calculada de forma proporcional ao grau da lesão constatada na perícia médica, ou seja, sobre o valor máximo da indenização (R$ 13.500,00), aplica-se o percentual correspondente à perda anatômica ou funcional apurada, e, em seguida, aplica-se o percentual de redução proporcional, conforme o grau de repercussão da perda.

Nesse sentido, dispõe a Súmula n.o 474 do STJ:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

O ponto central da controvérsia reside na interpretação da tabela anexa à referida lei, especialmente no que tange à gradação da invalidez. A apelante argumenta que, por se tratar de uma lesão na
ombro esquerdo
com repercussão funcional de 25%, a indenização deveria ser calculada aplicando-se este percentual sobre o valor máximo indenizável para esse tipo de lesão (25%), de modo que o autor faz jus a R$ 843,75.

Assiste razão o apelante.

Pois, o laudo pericial foi claro e categórico ao indicar que o recorrido apresenta lesão de natureza leve (25%) na
ombro esquerdo
, consignando que:

“Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o periciando apresenta perda parcial e permanente da mobilidade do ombro esquerdo (25%) em grau leve (25%) decorrente de provavelmente acidente de trânsito ocorrido no dia 13 de dezembro de 2018.”
(id. 286845379).

Segundo a tabela do Seguro DPVAT, danos parciais em ombro corresponde a 25% do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00, o que equivale a R$ 3.375,00. Logo, a quantia deve ser calculada sobre esse valor base, resultando no montante de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) (25% de R$ 3.375,00).

Portanto, o Juízo de primeiro grau se equivocou na aplicação da tabela do seguro DPVAT, pois considerou o percentual de 70% sobre o montante total da indenização, o que não prevalece.

Dispositivo.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença para determinar a indenização no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)

Inaplicável, na espécie, o § 11o, o art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025